Tribunal: STF
Processo: HC 221255
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ARTIGOS 180 E 311 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 218.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/10/2022; HC 215.816-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/8/2022; HC 214.325-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/10/2022.



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180 e 311 do Código Penal.



    3. A ausência de manifestação das instâncias precedentes acerca da caracterização de antecedentes criminais inviabiliza a atuação dessa Suprema Corte quanto ao tema, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes: RHC 219.701-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/10/2022; RHC 208.000-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/5/2022.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno desprovido.